Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709487-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS DE CONSÓRCIO. PENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de créditos oriundos de cotas de consórcio em nome do executado. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de créditos vinculados a cotas de consórcio não contempladas, à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo legítima a busca por bens penhoráveis, inclusive créditos futuros, como os oriundos de consórcios. 4. A penhora de cotas de consórcio é admissível quando não localizados outros bens penhoráveis, desde que observadas as disposições da L. 11.795/2008 e dos contratos respectivos. 5. Não se aplica interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC para considerar impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos vinculados a cotas de consórcio, por não se tratar de investimento essencial à subsistência do devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 789; art. 833, X; art. 835; art. 1.019, II; art. 1.021, § 2o. L. 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714595-64.2018.8.07.0000, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, j. 13.02.2019, p. 27.02.2019. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade das cotas de consórcio, pois tais valores constituem reserva financeira destinada à subsistência familiar, protegidas pela impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; c) artigo 805 do CPC, apontando afronta ao princípio da menor onerosidade, porquanto a penhora é desproporcional, devendo ser observado de ofício, ainda que o devedor não indique outro bem a penhora; d) artigo 1.025 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “a”, “b” e “c”, entretanto deixa de colacionar julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 805 e 833, inciso X, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se, respectivamente: Como se sabe, o consórcio detém características de reserva financeira, cuja finalidade é de consumo, de modo a facilitar a compra de um bem móvel ou imóvel, não possuindo o escopo de reserva financeira para a manutenção de subsistência, razão pela qual não é considerável impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Ademais, importante salientar que, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade, estabelecida no artigo anteriormente mencionado, aplica-se apenas a valores depositados em conta corrente ou em aplicações financeiras que, comprovadamente, se destinem à subsistência do devedor. (AREsp n. 3.042.366, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 27/11/2025). De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo-se observar, por outro lado, a necessidade de preservar o interesse do credor, a fim de se assegurar a efetividade do procedimento executivo, bem como o art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, que impõe ao executado a indicação dos meios que considera mais eficazes e menos onerosos ao invocar a violação do referido princípio. (AREsp n. 2.794.571, Ministro Raul Araújo, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Tampouco merece seguir o especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.025 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002